Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO IMPLÍCITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos brutos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento.
2. Os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao Juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que tanto a correção monetária quanto os juros de mora representam pedidos implícitos, sendo que sua aplicação ou alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, e tampouco se sujeita à preclusão.
3. A adjudicação compulsória, direito do promitente comprador, está prevista no artigo 1.418, do Código Civil, ao estabelecer que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
4. Pela exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete. 4.1. Incabível a alegação de exceção do contrato não cumprido quando pende de cumprimento obrigação contratual da própria parte, além de ter havido pedido judicial para depósito do valor remanescente.
5. Os juros remuneratórios ou compensatórios referem-se à remuneração pelo uso de capital. 5.1. Somente é cabível a incidência de juros remuneratórios quando há expressa previsão contratual.
6. Recurso conhecido e não provido.